Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO PARITÁRIA. INDENIZAÇÃO. “NOTITIA CRIMINIS” EQUIVOCADA. CRIME PRATICADO POR TERCEIRO. DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de danos morais e materiais, decorrentes da comunicação equivocada de crime praticado pelo recorrido. Explica que, os dois veículos eram semelhantes, que estava em um momento de estresse por estar com a filha de 10 meses no veículo, no momento do acidente, e ainda que a placa foi fornecida por espectador do acidente. Alega que não há necessidade de contratação de advogado para representação nos Juizados Especiais. Pede a revisão da sentença para julgar improcedentes os pedidos aviados na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43480995). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas. Para análise justa da lide, cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
4. No caso em análise, a recorrente sustenta que não agiu com dolo na indicação do veículo do recorrido como o causador do acidente, tendo em vista serem semelhantes (IX 35 e Tucson), sem contar que as placas são praticamente idênticas (JJC 9184 e JJC 9194). Sem embargo, restou evidenciado que o veículo envolvido no sinistro é um IX35 de cor cinza, enquanto o automóvel do recorrido é de cor bege. Ademais, a recorrente mesmo ciente de que não teria sido o recorrido o condutor do veículo causador do sinistro, manifestou-se no sentido de prosseguir com a apuração dos fatos em relação àquele, quando foi realizada a audiência da Justiça Restaurativa, impondo-lhe contratar advogado para apresentar defesa, submeter o veículo à perícia, além do constrangimento de ser intimado em procedimento criminal.
5. No tocante ao dano material, esclareça-se que é todo prejuízo que tenha onerado o patrimônio da vítima, em decorrência de ação praticada pelo outro. Oportuno ressaltar também que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. É dizer, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Quanto aos danos emergentes, que correspondem ao valor necessário para afastar a redução no patrimônio, preciso ser efetivo para ser reparado (artigos 402 e 403, CC), e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Com efeito, a despeito da alegação da recorrente da prescindibilidade de constituição de advogado para representação nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, também não se pode exigir que a pessoa intimada por autoridade policial para comparecer em audiência que versa sobre delito, o faça de maneira precária e permeada de insegurança quanto ao cenário a enfrentar. Na hipótese restou devidamente comprovado o pagamento do profissional, impondo-se o seu ressarcimento, conforme consignado na sentença.
6. No que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem condenação em honorários advocatícios porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).